Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722682-24.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLELIA CLARA FERNANDES APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Apelação interposta pela autora CLÉLIA CLARA FERNANDES contra a sentença que indeferiu a petição inicial (não atendida a determinação de emenda), extinguindo o processo, sem resolução do mérito. Argumenta a apelante que o indeferimento da petição inicial em razão da ausência de emenda caracteriza cerceamento de defesa sendo necessária sua reforma, em respeito ao direito fundamental de acesso à Justiça. Por isso, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a “reforma da sentença” que cancelou a distribuição da ação pelo não recolhimento das custas e atendimento à emenda. Sentença mantida, em juízo de retratação (id 52790242). Foi concedido prazo à apelante para comprovar de forma concreta e detalhada a alegada hipossuficiência financeira, apta a justificar a gratuidade de justiça (id 53853898), contudo não houve manifestação. Sem contrarrazões, pois não foi angularizada a relação processual na origem. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o) É o breve relato. DECIDO Analiso o pedido de concessão da gratuidade de justiça da apelante. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, a apelante alega apenas que é hipossuficiente e, apesar da declaração nesse sentido (id 52790232 - p. 6) e do extrato bancário (id 52790239) do mês de julho, não foi possível aferir a sua real situação financeira, simplesmente porque os extratos de movimentação referem-se a único mês. Não constam comprovantes de renda, de gastos mensais, ou mesmo declarações de isenção de Imposto de Renda, necessários para comprovar que a parte autora se encontra inserida na faixa de renda que possui isenção (renda abaixo de R$ 2.112,00), pois, como dito, apresenta apenas o último extrato bancário de uma conta corrente que não se revela suficiente para avaliar sua real necessidade de obter o pretendido benefício. Uma vez que não adveio efetiva comprovação das referidas alegações, a apelante foi intimada para provar a hipossuficiência; no entanto, ela não se manifestou no prazo assinalado (id 53853898). Dessa forma, inviável a concessão da gratuidade de justiça sem a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido já me manifestei: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. ELEVADA RENDA MENSAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL À CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o) II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstraram situação de hipossuficiência dos agravantes, tendo em vista que auferem renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. Dessa forma, o indeferimento da benesse é medida impositiva. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778085, 07334242020238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a rejeição do pedido de assistência judiciária não significa negação de acesso ao Judiciário ou violação à dignidade humana. Ao invés disso, o cumprimento das regras relativas à isenção de custas processuais evita danos aos litigantes e ao Estado, que é obrigado a fornecer assistência jurídica completa e gratuita àqueles que demonstrarem falta de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), e não pode conceder isenção àqueles que não têm direito ao benefício, a par da circunstância de que as custas judiciárias locais estão entre as mais baratas do país. Destaca-se o que dispõe o Código de Processo Civil, art. 1007: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Desta forma, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator